Tribunal: TJSP
Processo: 1050499-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de seguro – Pretendido pela autora ser indenizada pelos danos sofridos em decorrência do roubo de mercadorias que se encontravam em seu depósito – Seguradora corré que se recusou a indenizar a autora por não ter ela cumprido os procedimentos de segurança exigidos na apólice - Alegado pela autora que não foi previamente informada pelas rés de que devia adotar

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de seguro – Pretendido pela autora ser indenizada pelos danos sofridos em decorrência do roubo de mercadorias que se encontravam em seu depósito – Seguradora corré que se recusou a indenizar a autora por não ter ela cumprido os procedimentos de segurança exigidos na apólice - Alegado pela autora que não foi previamente informada pelas rés de que devia adotar tais medidas de segurança como condição para a cobertura securitária – Descabimento.

Responsabilidade civil – Contrato de seguro - Exigência de adoção de medidas de segurança que constavam da apólice de seguro anexada aos autos pela própria autora – Caso em que não se mostra crível que a autora, empresa que atua no ramo de transporte e agenciamento de carga, tenha celebrado o contrato de seguro em questão sem se atentar para as suas condições – Decreto de improcedência da ação que se mostrou legítimo – Apelo da autora desprovido.